Tribunal: TJMT
Processo: 1001435-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001435-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Improbidade Administrativa]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), RODRIGO GEHM - CPF: 025.248.001-56 (AGRAVANTE), Ministério Público de Barra do Garças - MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA SOBRE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO AGRAVANTE – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE IMPROBIDADE – AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – PERDA DOS EFEITOS DA LIMINAR - PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do presente agravo de instrumento se o interesse não mais persiste, em decorrência do julgamento de recurso de apelação na própria ação de improbidade, com a improcedência do pleito em relação aos réus daquela, o que, por conseguinte, torna sem efeito a indisponibilidade dos bens decretada anteriormente.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

AGRVANTE(S):

RODRIGO GEHM

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RODRIGO GEHM
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, M.M. Juiz Carlos Augusto Ferrari, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 11293-11.2019.8.11.0004, que indeferiu o pedido de liberação dos imóveis objetos das matrícula 53.735 e 53.736, registrados no RI da Comarca de Barra do Garças, que, por sua vez, tiveram a sua indisponibilidade decretada nos autos da ação de improbidade administrativa n. 7436-93.2015.811.0004 – Código: 206.460.

Como causa de pedir recursal,
a parte agravante alega que não é parte no processo de improbidade administrativa, contudo, fora prejudicada pela decisão agravada, diante da indisponibilidade de bens que afetou os imóveis objetos das matrículas 53.735 e 53.736, registrado no RI da Comarca de Barra do Garças, adquiridos de Cleide Crispim da Costa Teixeira e seu esposo Ailton Alves Teixeira na data de 26/01/2011, anterior à propositura da ação de improbidade administrativa, na qual o Sr. Ailton Alves Teixeira, ex-proprietário, é réu.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a qualidade de terceiro do agravante e afastar definitivamente os gravames lançados sobre os imóveis protegidos pelas matrículas 53.735 e 53.736 do CRI de

Barra de Garças/MT.

Contrarrazões no id. 160638688 .

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela prejudicialidade do recurso em decorrência da perda objeto – id. 162703672.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RODRIGO GEHM
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, M.M. Juiz Carlos Augusto Ferrari, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 11293-11.2019.8.11.0004, que indeferiu o pedido de liberação dos imóveis objetos das matrícula 53.735 e 53.736, registrados no RI da Comarca de Barra do Garças, que, por sua vez, tiveram a sua indisponibilidade decretada nos autos da ação de improbidade administrativa n. 7436-93.2015.811.0004 – Código: 206.460.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso resta prejudicado, uma vez que houve a perda superveniente do interesse processual.

Extrai-se dos autos que a ação originária dos Embargos de Terceiro n.
11293-11.2019.8.11.0004 foi ajuizada em face da indisponibilidade de seus bens determinada na Ação de Improbidade Administrativa n. 7436-93.2015.811.0004, os quais supostamente não seriam de propriedade do sr. Ailton Alves Teixeira,, pois adquiridos anteriormente à propositura da própria ação pelo Ministério Público.

Ocorre que, em 21/03/2023, foi julgado o recurso de apelação nos autos de n. 0007436-93.2015.8.11.0004 pela 2a Câmara de Direito Público, com acórdão de minha relatoria, o qual acolheu a ilegitimidade passiva dos ex-vereadores e afastou as condenações pela prática de ato de improbidade de Roberto Ângelo de Faris e Prestes & Cia Ltda-ME, mantida apenas a sentença quanto à declaração de inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal n. 3.463/2013 e da nulidade da doação do terreno. Colhe-se a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADAS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDAS – DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO A PARTICULAR – DISPENSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA – TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2. “Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).” (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

3. Nos termos do art. 29, VIII da CF e do tema 469/STF, deve ser acolhida a ilegitimidade passiva dos ex-vereadores, pois “nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador“.

4. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

5. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o, §§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

6. A inobservância do ditame legal quanto à dispensa de licitação para doação de bem público, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo – dolo específico – dos agentes e a perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11 da Lei no 8.429/1992.

7. Recursos conhecidos e providos.
(N.U 0007436-93.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

Com efeito, a pretensão de condenação dos réus por condutas de improbidade administrativa foi julgada improcedente na referida ação, razão pela qual a liminar anteriormente fica consequentemente revogada.

Como já houve o trânsito em julgado em 24/05/2023, não há possibilidade de alteração do referido acórdão.

Assim, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material deste (interesse de agir recursal) e, por conseguinte, configura a desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Ne
sse sentido, eis os julgados deste Sodalício:

GRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - IPTU – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS COM BASE NO PROVIMENTO 13/2013-CGJ – VALOR INSIGNIFICANTE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL COM A DEVIDA PROVIDÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO – PERDA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO. A retratação da decisão interlocutória impugnada no agravo de instrumento pelo juízo a quo resulta na perda superveniente do interesse recursal e, via de consequência, a prejudicialidade do recurso. Inteligência do art. 1.018, §1o, do Código de Processo Civil.

(N.U 1010773-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)

CURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – VALOR DO DÉBITO – INFERIOR A 15 UPFs-MT – PROVIMENTO No 13/2013-CGJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A DEVIDA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – PERDA DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO.

Havendo retratação do ato processual impugnado por agravo, este resulta na perda do interesse recursal , devendo ser julgado prejudicado.

(N.U 0162376-62.2014.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - PENHORA ON LINE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO, ENSEJADORA DA LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO REALIZADO NAS CONTAS CORRENTE DA AGRAVANTE – INFORMAÇÕES DO JUÍZO DE PISO QUANTO AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E DA LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO – PERDA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO. Se, ao prestar as informações pertinentes, o ilustre magistrado prolator da interlocutória reprochada informa o acolhimento do pedido de nulidade de citação, com a conseguinte invalidação de todos os atos processuais subsequentes, inclusive, com determinação do desbloqueio dos numerários penhorados via Sistema BACENJUD, tais circunstâncias resultam na perda superveniente do interesse recursal, devendo, por via de consequência, ser julgado prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

(N.U 1005745-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Assim, não mais perdurando os efeitos da liminar em razão da improcedência do pleito de condenação em relação às condutas ímprobas, conforme julgamento proferido no acórdão de n. 0007436-93.2015.8.11.0004, resta evidenciada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023